Tribunal: TJDFT
Processo: 0035854-76.2006.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0035854-76.2006.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MATSUFLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs apelação contra a r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ele proposto contra Matsuflora Comércio de Plantas e Flores Ltda. com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC (id. 9109847), in verbis: “Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, onde o autor busca a declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE – SUREC/SEFP celebrado entre os réus e, como corolário, a ineficácia do crédito fiscal concedido, condenando-se o primeiro réu ao pagamento do ICMS não recolhido. A constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que internalizou no âmbito distrital a suspensão e posterior remissão dos créditos tributários não recolhidos em razão do TARE, autorizado previamente pelo Convênio CONFAZ no 86 de 2011, foi questionada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da indigitada ação direta de inconstitucionalidade. Todavia, o pedido de se declarar a inconstitucionalidade da referida norma foi rejeitado pelo Col. Conselho Especial, assim, a Lei em comento remanesce hígida, modo pelo qual tenho que a ação e eventual execução perderam seu objeto com o julgamento da referida ADI, modo pelo qual julgo extinto o processo com fulcro no art. 267, VI, do CPC. Custas de lei. Sem honorários. Decorridos os prazos, expeça-se o Alvará.” (g.n.) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs a apelação de id. 9109846 defendendo a inaplicabilidade da Lei Distrital n. 4.732/2011. Foi proferida decisão determinando a suspensão do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios até o julgamento do RE 851.421 (id. 9109844). O RE 851.421 foi julgado no dia 18/12/2021 e reconhecida a constitucional da Lei Distrital n. 4.732/2011, bem como da remissão do crédito tributário concedido por ela, in verbis: "DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022 – g.n.) O acórdão transitou em julgado em 8/4/22. As partes foram intimadas a se manifestar sobre o julgamento do RE 851.421 e, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foi intimado para informar se persistia o interesse no julgamento da apelação interposta (id. 34550659). A d. Procuradora de Justiça, Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub, na manifestação de id. 34737219, informou que não mais persistia o interesse do Parquet no julgamento da apelação, e manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Isso posto, não conheço da apelação de id. 9109846 por perda superveniente do interesse de agir, art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora